Tribunal: TJBA
Processo: 8028865-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028865-08.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: HUGO MUCARZEL LEOVIGILDO

Advogado(s)
:
RODRIGO BASTOS MACHADO, LARA ANDRADE DE SOUSA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO.
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE. QUESTÃO NÃO ANALISADA PELO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
FRAUDE BANCÁRIA POR TERCEIRO. RESOLUÇÃO BACEN

nº 147/2021
. BLOQUEIO DE VALORES RECEBIDOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECEBEDORA. INDÍCIOS DE FRAUDE
DEMONSTRADOS
. DEVER DE CAUTELA QUE PRESCINDE COMPROVAÇÃO DE ILICITUDE. PROBABILIDADE DO DIREITO CONFIGURADA.
DESCONTOS EM VALORES ELEVADOS EM PROVENTO DA APONSENTADORIA DO AUTOR. PERIGO DA DEMORA CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n.º
8028865-08.2025.8.05.0000
,
tendo como Agravante

BANCO BRADESCO S.A.
e Agravado

HUGO MUCARZEL LEOVIGILDO
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à
unanimidade, em
CONHECER
EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA,

NEGAR

PROVIMENTO
ao
recurso.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível
, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR